Tribunal: TJMT
Processo: 1004210-44.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004210-44.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0032-92 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), YURI FERNANDA DE SOUSA LIMA - CPF: 046.545.061-01 (APELADO), JESSICA LISSA PEREIRA BARRETO SAMPAIO - CPF: 022.636.001-67 (ADVOGADO), JOSE MOREIRA CAVALCANTE JUNIOR - CPF: 004.568.381-63 (ADVOGADO), RODRIGO LAZARO DE SOUZA NETO - CPF: 856.737.811-72 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA - CPF: 011.052.231-16 (APELADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), SUPERMERCADO COMPER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSALTO À MÃO ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTACIONAMENTO DE EMPRESA INTEGRANTE DE REDE DE SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS – APLICAÇÃO DO VERBETE 130 DA SÚMULA DO STJ – ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO RELATIVA ALIADO ÀS DEMAIS PROVAS –

DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS
IN RE I’PSA
– VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da atual jurisprudência do STJ, se o furto ou roubo ocorre em estacionamento fornecido por
shoppings
ou hipermercados é aplicado o Verbete 130 da Súmula do STJ, nos demais casos, tratando-se de outros tipos de estabelecimentos, devem ser analisadas as circunstâncias de fato para verificar se houve frustração da legitima expectativa de segurança gerada pelo tipo de serviço posto à disposição do consumidor. Na hipótese, a empresa Recorrente faz parte de uma rede de supermercados e hipermercados que tem atuação em quase todo o território nacional, nos quais é fornecido estacionamento gratuito para os clientes em compras. Logo, aplica-se o Verbete 130 da Súmula do STJ, ainda que o estacionamento seja gratuito.

O Boletim de Ocorrência goza de presunção
juris tantum
de veracidade dos fatos nele contidos e somente com prova robusta em contrário é que pode ser elidido. Todavia, nenhuma prova foi produzida de modo a afastar os argumentos vertidos pelos Apelados. Não há como eximir o supermercado Recorrente da responsabilidade mediante a mera alegação de que não há nexo de causalidade, quando o conjunto probatório permite concluir que os Recorridos estavam no estacionamento fornecido pelo Apelante quando tiveram seu carro roubado em assalto a mão armada.

Comprovado o dano material, deve ser mantida a condenação ao pagamento da verba no valor referente aos gastos com locação de outro veículo e conserto do automóvel após ter sido recuperado.

O medo, a dor, a angústia e o trauma vivenciados por quem é vítima de assalto a mão armada não se mostra como mero dissabor ou simples percalço. O abalo psíquico que sofreram os Recorridos é presumível pelas próprias peculiaridades do caso. O dano moral é
in re ipsa
, passível de indenização pecuniária.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado com atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. No caso concreto, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não gera enriquecimento indevido dos Apelados e não penaliza excessivamente a empresa Recorrente. Mantida a indenização fixada pelo Juiz singular.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o
1004210-44.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
SUPERMERCADOS COMPER SDB – COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Indenizatória decorrente de Danos Materiais e Morais
ajuizada por
YURI FERNANDA DE SOUZA LIMA
e
FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos e:

a)

CONDENOU
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do
decisum
;

b)

CONDENOU
a requerida, a título de danos materiais, ao pagamento do importe de R$ 23.261,44 (Vinte e três mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), corrigido pelo INPC a partir da data da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a contar do desembolso;

c)

CONDENOU
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

d)

CONDENOU
a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81, do CPC.

Em suas razões recursais, a empresa Apelante sustenta que
o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente, uma vez que desprovido de provas cabais que alicercem o direito pleiteado pelos Apelados.

Alega ausência de responsabilidade pelo furto do veículo no estacionamento de sua empresa, tendo em vista que os Apelados não demonstraram a relação de consumo.

Aduz que não houve falha na prestação de serviço, que a guarda e fiscalização intensiva de veículos não faz parte de sua atividade comercial, pois possui um estacionamento aberto e sem cancelas ou tickets de controle de entrada e saída, e que não se aplica o Verbete 130 da Súmula do STJ ao caso concreto.

Afirma que os Apelados agiram de má-fé, pois ocultaram da justiça que o veículo foi encontrado em Janeiro/2019 e devolvido em Fevereiro daquele ano.

Destaca q
ue há grande probabilidade de negligência dos Recorridos com os itens de segurança do veículo, de modo que tornara vulnerável à ocorrência de furto em qualquer estabelecimento comercial; logo, é incabível a condenação por danos materiais.

Assevera que não ficou configurado o dano moral e, ainda, que não há razoabilidade no
quantum
indenizatório.

Com base nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença. Subsidiariamente, pleiteia pela redução do valor a título de danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 147553192.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que os Apelados
YURI FERNANDA DE SOUZA LIMA
e
FERNANDO HENRIQUE SOUZA LIMA
ingressaram com
Ação Indenizatória decorrente de Danos Materiais e Morais
em face da empresa Apelante
SUPERMERCADOS COMPER SDB – COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

Segundo a narrativa inicial, em 31/10/2017, após concluir as compras em uma das unidades do Supermercado Recorrido, os Apelados retornaram para o automóvel que estava estacionado no pátio do estabelecimento, foram abordados por dois indivíduos que anunciaram o assalto e ordenaram a entrega de todos os pertences, bem como a chave do veículo.

Relataram que os prepostos do Supermercado Apelante não prestaram qualquer suporte, demonstraram descaso com os consumidores, e informaram não ser de sua responsabilidade os furtos e roubos ocorridos no estacionamento.

Diante de tal fortuito, ajuizou a demanda, a fim de obter indenização pelos prejuízos morais e materiais suportados.

Citada, a empresa Apelante apresentou contestação, na qual sustentou, em síntese, a inexistência do ato ilícito.

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, deferiu o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e materiais na quantia de R$ 23.261,44 (vinte e três mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos), além de condenar a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Condenou os Apelados ao pagamento da multa por litigância de má-fé correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81, do CPC.

Inconformado, o Supermercado Recorrente almeja a reforma da sentença, sob a alegação de
ausência de responsabilidade civil, inaplicabilidade da Súmula 130 do STJ e ocorrência de caso fortuito, além de impugnar a indenização por danos materiais, alegar a inocorrência de dano moral indenizável e pugnar, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Da narrativa exposta, observa-se que o cerne da questão é saber se a empresa Apelante, com nome fantasia Supermercados Comper, responde civilmente pelo dano decorrente de roubo à mão armada praticado no estacionamento gratuito que fornece aos usuários.

De início, importante consignar que
é responsabilidade dos estabelecimentos comerciais, ao oferecer as clientes a comodidade de um local de estacionamento para veículos, o dever de guarda e proteção, respondendo por furtos ou roubos ocorridos nas suas dependências.

Nesse norte, a jurisprudência é pacífica, sendo, inclusive, objeto de súmula do STJ (verbete 130), segundo a qual: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
”.

Na hipótese,
a empresa Recorrente - SDB Comércio de Alimentos Ltda. faz parte de uma rede de supermercados e hipermercados que tem atuação em quase todo o território nacional, nos quais é fornecido estacionamento gratuito para os clientes em compras.

Assim, não há dúvidas de que, diferente do que alega a Apelante, aplica-se o Verbete 130 da Súmula do STJ, ainda que o estacionamento seja fornecido de forma gratuita, pois, conforme já exposto, trata-se de rede se supermercados e hipermercados.

Ademais, é cediço que nesta Capital, o tipo de estacionamento fornecido pelo Recorrente, com muros, cercas, toldos, sem qualquer dúvida gera a confiança do consumidor-médio de que naquele local ele estará livre do risco de ser vítima de roubo à mão armada.

Em outras palavras, dadas as circunstâncias fáticas, o roubo, nesta hipótese, não configura força maior capaz de excluir a responsabilidade da Recorrente.

No que tange ao argumento de que não há prova do nexo causal porque o Boletim de Ocorrência foi lavrado com fundamento nas informações unilaterais dos Recorridos, melhor sorte não lhe assiste.

O Boletim de Ocorrência goza da presunção
juris tantum
de veracidade dos fatos neles contidos e somente com prova robusta em contrário é que poderia ser elidido.
Consoante se observa do Boletim de Ocorrência (ID. 147552683), os Recorridos foram abordados, no estacionamento do supermercado, por dois indivíduos portando arma de fogo, que exigiram que lhes entregasse o automóvel e os pertences que lá estavam.

Nesse contexto, competia à empresa Recorrente comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus do qual não se desincumbiu, a rigor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Todavia, não produziu prova alguma, sequer preocupou em juntar imagem da câmera do seu circuito interno de segurança, de modo que
não há como eximir-se da responsabilidade mediante a mera alegação de que não há provas do nexo de causalidade. O conjunto probatório permite concluir que os Recorridos estavam no estacionamento do supermercado Apelante quando foram vítimas de roubo mediante uso de arma de fogo.

Vale ressaltar que é plenamente aplicável ao caso o disposto no art.14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto ficou comprovada a correlação entre os prejuízos suportados pelos usuários e a má prestação do serviço ofertado, e inexiste nos autos qualquer prova de excludente do nexo causal, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ou, ainda, o caso fortuito ou força maior, consoante regra do inciso II, § 3o, do citado dispositivo legal.

Portanto, evidenciado o dano (roubo do veículo) e o nexo de causalidade entre ele e a conduta da Apelante, que falhou na prestação dos serviços atinentes à segurança que deveria proporcionar aos consumidores Apelados, incide o dever de indenizar, na forma do art. 14, do CDC.

O supermercado Recorrente também insurge-se quanto ao valor da indenização por danos materiais. Aduz que não há provas de que os Recorridos tenham sofrido prejuízo no valor de R$ 23.261,44 (vinte e três mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

De igual modo, a tese não prospera. Os documentos acostados no ID. 147553165 e seguintes, deixam evidente as despesas com locação de veículo na época dos fatos e o conserto do veículo. Assim, sem mais delongas, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos danos materiais, no valor fixado pelo Juiz singular.

Quanto aos danos morais, inobstante o supermercado Apelante alegar que não concorreu para o fato, pois o roubo do veículo foi praticado por terceiros, situação em que não cabe o dever de indenizar por se tratar de caso fortuito ou força maior, também não lhe assiste razão.

Com efeito, considerando que é exatamente a possibilidade de evitar furtos e roubos o que motiva os clientes a procurar os supermercados que oferecem serviços de estacionamento, não há de se cogitar que o roubo do veículo dos Apelados caracterize fortuito externo ou força maior como fator excludente de sua responsabilidade, haja vista que, tratando-se de questão afeta à sua atividade negocial, a empresa Apelante tem o dever legal de adotar medidas necessárias à segurança dos usuários.

Ademais, é cediço que o roubo e as humilhações dele decorrentes extrapolam o mero aborrecimento e gera o dever de indenizar pelos abalos sofridos.

Assim, o medo, a dor, a angústia e o trauma vivenciado por quem é vítima de assalto à mão armada não se mostram como mero dissabor ou simples percalço. O abalo psíquico que sofreram os Apelados é presumível pelas próprias peculiaridades do fato. Em outras palavras, o dano moral é
in re ipsa
, e passível de indenização pecuniária.

No que se refere à redução do valor da indenização por danos morais, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

O doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Trazendo tais conceitos para o caso concreto, e levando em consideração as suas particularidades, os fatos assentados pelas partes, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a quantia fixada pela Juíza singular – R$ 10.000,00 (dez mil reais), é satisfatória para reparar a extensão do dano, sem gerar enriquecimento indevido dos Apelados e penalizar excessivamente o supermercado Recorrente.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação
e mantenho hígida a sentença invectivada.

Tendo em vista o desprovimento do Apelo, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023